Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CNSEG. SUSEP. SALDO CORRESPONDENTE POUPADO/INVESTIDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE OU DE SUA FAMÍLIA NO FUTURO. IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO CASUÍSTICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. 1.1. "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.” (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014).
2. Contudo, o deferimento da medida atípica de expedição de ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) exige a análise do caso em discussão e a efetiva demonstração de esgotamento dos meios à disposição do credor. 2.1. “A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a expedição de ofícios a órgãos não conveniados, como a SUSEP, é medida excepcional e subsidiária, dependente da demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários.” (Acórdão 2035339, 0711072-97.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) 2.2. Assim, não havendo indicativos no sentido de ter o credor envidado esforços na localização de bens, não é razoável o deferimento de nova diligência pelo Juízo para expedição ofícios a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.